Tribunal: TJDFT
Processo: 0000762-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0000762-90.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: OZANAN DOS REIS SOARES DE BRITO D E S P A C H O Cuida-se de reexame de embargos de declaração determinado pelo e. STJ, diante do parcial provimento de Recurso Especial (ID 12816039, pg. 160/162) interposto pela OI S.A., determinando o retorno dos autos a este TJDFT a fim de sanar omissão contida no acórdão no 768158 da 2a Turma Cível, de relatoria do Desembargador Sérgio Rocha, o qual, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, deu provimento ao apelo da parte autora, OZANAN DOS REIS SOARES DE BRITO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o prosseguimento do feito, com a determinação de que a OI S.A. exiba o contrato firmado com o autor (ID 12815994 - pg. 1 a 12). Na oportunidade, o julgado proferido por esta 2a Turma entendeu que quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça possui o direito de solicitar a exibição do contrato em ação judicial, de forma incidental, sem o pagamento dos custos dos serviços exigido pelo § 1o do artigo 100 da Lei no4.604/76. Confira-se (ID 12815994 - pg. 8 a 9): “Quanto ao pedido de exibição do documento pela ré/apelada, não desconheço o enunciado 389 da Súmula do STJ, in verbis: “Sum. 389. A comprovação do pagamento do “custo do serviço” referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima”. Verifico que o autor/apelante, fez um requerimento administrativo, mas não comprovou o pagamento do custo do serviço, conforme dispõe a súmula 389 do STJ. A Lei 6.404/76 (Dispõe sobre as Sociedades por Ações) autoriza de forma expressa às sociedades anônimas cobrarem taxas de serviço pelo fornecimento de informações e documentos constantes nos livros sociais das companhias, pagamento sem o qual não há obrigação de exibir qualquer registro social. Confira-se o que dispõe o seu art. 100, § 1o: “Art. 100 § 1o.A qualquer pessoa, desde que se destinem a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários, serão dadas certidões dos assentamentos constantes dos livros mencionados nos incisos I a III, e por elas a companhia poderá cobrar o custo do serviço, cabendo, do indeferimento do pedido por parte da companhia, recurso à Comissão de Valores Mobiliários” (sem grifo no original) Entretanto, entendo que deve prevalecer o direito de a parte ingressar na Justiça, em contraposição ao direito da sociedade anônima de cobrar pelos custos do serviço. Assim, tenho que, quando a parte é beneficiária da gratuidade de Justiça, ela possui o direito de solicitar a exibição dos referidos documentos em ação judicial, sem o pagamento dos custos dos serviços, em atenção aos princípios constitucionais da facilitação ao acesso à Justiça e do livre acesso ao Judiciário (CF 5o LXXIV, XXV). Como se verifica, o próprio dispositivo da Lei de Sociedades Anônimas acima descrito, reconhece que o pedido pode ser destinado à defesa dos direitos dos acionistas (Lei 4.604/76, art. 100, § 1o). Logo, deve ser disponibilizado ao autor/apelante o direito constitucional de buscar o seu direito de ação, com a obrigação de a ré exibir os documentos solicitados.” A parte ré, em face do v. acórdão, interpôs Recurso Especial, o qual consignou (ID 12816039, pgs. 161 a 162): “(...) Dessa forma, verifica-se que o Tribunal a quo adotou ressalva que não foi prevista no recurso repetitivo sob enfoque, qual seja, a de que o beneficiário da assistência judiciária gratuita a posteriori estaria isento de comprovar o pagamento da taxa de serviço referente ao fornecimento de documentos com dados societários, que, segundo o julgado repetitivo, deve ser prévio, para fins de viabilizar a ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima. Com efeito, apesar do acórdão proferido pela Corte local ter afirmado expressamente que não houve a demonstração da comprovação de pagamento da taxa de serviço, entendeu que este se tornaria desnecessário diante da concessão do benefício de assistência judicial gratuita, não houve juízo de valor pelo Tribunal de origem acerca da falta de exigência do pagamento da taxa de serviço. A decisão proferida pela instância ordinária não é conclusiva acerca da alegação de que não houve exigência, por parte da empresa ora embargada, de pagamento da taxa em comento — o que impede o julgamento da controvérsia diretamente por esta instância especial. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que examine se houve exigência do pagamento do custo pelo serviço da empresa, nos termos acima expostos.” A respeito do pagamento da taxa de serviço em exame, em análise detida aos autos, verifica-se que o autor colacionou comprovante de remessa de solicitação de documentos feito à parte ré pela via extrajudicial (ID 12815944, pgs. 3 a 4), tendo informado, na petição de ID 12815970 (pg. 3), que a ré não exigiu qualquer pagamento referente ao custo do serviço, tampouco prestou as informações solicitadas. Noutra vertente, embora a OI S.A. alegue ser condição sine qua non para a apresentação do contrato firmado entre as partes a realização do pagamento de taxa de serviço, não consta nos autos a informação de ter a parte ré efetivamente exigido o pagamento da referida taxa em resposta ao pedido de solicitação de apresentação de documentos pela via administrativa (ID 12815944, pgs. 3 a 4). Nesse diapasão, intime-se a OI S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar os documentos necessários a fim de comprovar ter exigido do autor o pagamento da taxa de serviço prevista no § 1o do artigo 100 da Lei no 4.604/76. Após o transcurso do prazo, intime-se a parte adversa para, no mesmo lapso temporal, manifestar-se sobre os documentos colacionados. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator